Tribunal: TJDFT
Processo: 0741891-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741891-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PA 29 MODAS CONFECCOES LTDA AGRAVADO: DENISE ORTEGA DE BAERE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravada para se manifestar quanto ao interesse recursal, tendo em vista a notícia de acordo celebrado entre as partes na petição Id. 65744583. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora